Tribunal: TJES
Processo: 5036205-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036205-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PIMENTA ROCIO
RECORRIDO: WILMA FERNANDES PEREIRA TESCH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. CONFISSÃO DA RÉ. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter sofrido perseguição e humilhações em seu ambiente de trabalho (Shopping Rio Branco) por parte da ré, lojista e membro do conselho do local, em razão de sua orientação política. Narra que foi ofendido verbalmente e teve sua imagem gravada e divulgada em grupo de WhatsApp de trabalho com legendas depreciativas ("Petista varrendo calçada vai chover. Kkk").

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral sob os fundamentos de ausência de prova do abalo psicológico, uma vez que o autor não “procurou auxílio médico para tratar o suposto distúrbio” e “Não há nos autos qualquer laudo médico, relatório psicológico, receita de medicamentos ou mesmo depoimento de testemunha que ateste o sofrimento psíquico alegado”. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença para que sejam providos seus pleitos iniciais. Em contrarrazões, a requerida pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença exige reforma. O juízo de origem reconheceu a conduta ilícita da ré, que restou incontroversa nos autos, inclusive com confissão de autoria do vídeo e da postagem. Todavia, equivocadamente, condicionou a reparação do dano à prova técnica de abalo psíquico (laudo médico ou tratamento), o que não se sustenta.

4. O dano moral, em casos de ofensa à honra, imagem e dignidade, especialmente em contexto de humilhação pública no ambiente de trabalho, prescinde de comprovação de patologia clínica. É notório que tal prova não é produzida na esmagadora maioria dos processos submetidos à análise desta turma recursal, e também que sua ausência não implica na improcedência dos pleitos indenizatórios.

5. A rigor, a conduta da recorrida extrapolou, e muito, o tolerável em ambiente de trabalho, mostrando-se apta a gerar sentimentos de humilhação, impotência, indignação e estresse que extrapolam o mero dissabor. Conforme consta nos autos e foi admitido (id. 15628894 - Pág. 4), a ré dirigiu-se ao autor com frases de extrema agressividade e preconceito, como "
Você é igual a todos os petistas. Igual a todos os nordestinos, deveria ser morto
", além de expô-lo ao ridículo em grupo de mensagens profissional em vídeo com a legenda "
Petista varrendo calçada vai chover
".

6. Tal comportamento configura inequívoco assédio moral e cria ambiente de trabalho hostil ao prestador de serviço. Valer-se de uma posição hierárquica superior para transformar um funcionário em objeto de deboche, fere a dignidade humana, especialmente porque o requerente, em posição de vulnerabilidade, não poderia reagir às provocações, sob pena de perder o sustento. O tratamento dispensado ao autor é inadmissível, independentemente do motivo e mesmo sob o manto de “brincadeira” ou liberdade de expressão. A humilhação e a exposição perante colegas bastam para perturbar a paz de espírito e violar direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

7. Considerando a gravidade das ofensas, a publicidade dada ao vídeo no ambiente profissional, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo do instituto, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra adequado e proporcional para compensar o autor e desestimular a ré de reiterar condutas de intolerância e desrespeito.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrida no pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, desde a citação.

9. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da procedência parcial dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)